Tribunal: TCU
Processo: 033.566/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função assistência social, para atendimento à/ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Desenvolvimento Social contra Benedito Sá de Santana, ex-prefeito de Sucupira do Norte/MA (gestão de 2001 a 2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no exercício de 2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, nos termos dos artigos 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável.